Tribunal: TCU
Processo: 028.971/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional, em desfavor de José Domingos de Oliveira, Prefeito de Beruri/AM na gestão 2009-2012, em face da impugnação total das despesas referentes aos recursos repassados ao Município por meio do Termo de Compromisso 191/2012, Siafi 672806.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional, em desfavor de José Domingos de Oliveira, Prefeito de Beruri/AM na gestão 2009-2012, em face da impugnação total das despesas referentes aos recursos repassados ao Município por meio do Termo de Compromisso 191/2012, Siafi 672806, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel José Domingos de Oliveira, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de José Domingos de Oliveira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento da quantia R$ 391.320,00 (trezentos e noventa e um mil trezentos e vinte reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 14/12/2012 até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3. aplicar a José Domingos de Oliveira, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; e 9.6. remeter cópia deste Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao responsável.